Tribunal: TJPA
Processo: 0820457-82.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820457-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANDREIA DOS ANJOS MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
agravo de instrumento. ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência. plano de saúde. decisão que determina o custeio de procedimento cirúrgico para tratamento de câncer com metástase óssea. indicação médica expressa. risco iminente de fratura patológica. divergência entre médico assistente e junta médica da operadora. irrelevância, em sede de cognição sumária. prevalência da prescrição do profissional que acompanha a paciente. art. 300 do cpc. probabilidade do direito e perigo de dano configurados. direito à vida e à saúde. manutenção da tutela de urgência. recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela antecipada, determinando a autorização, o custeio e a providência integral de procedimento cirúrgico indicado para tratamento de câncer com metástase óssea, inclusive com utilização de materiais específicos prescritos pelo médico assistente, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legalidade da decisão interlocutória que concedeu tutela provisória de urgência, à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, diante da alegação de ausência de urgência, divergência técnica quanto aos materiais indicados e risco de prejuízo financeiro à operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada em elementos clínicos concretos, consubstanciados em laudo médico e exames que evidenciam risco iminente de fratura patológica decorrente de metástase óssea, revelando a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano grave e irreversível.
4. A divergência entre a prescrição do médico assistente e o parecer da junta médica da operadora não afasta, em sede de cognição sumária, a necessidade do tratamento indicado, devendo prevalecer a recomendação do profissional que acompanha diretamente a paciente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
5. Não cabe à operadora do plano de saúde interferir na escolha do tratamento ou dos materiais necessários à preservação da saúde do beneficiário, sobretudo quando demonstrada a urgência médica e o risco concreto à integridade física.
6. Na ponderação dos interesses em conflito, deve prevalecer o direito fundamental à vida e à saúde, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo reversível o eventual prejuízo patrimonial alegado pela agravante.

7. Agravo interno prejudicado.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

C
uida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência (Processo nº 0873781-54.2025.8.14.0301), em trâmite perante a 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada por ANDREIA DOS ANJOS MARTINS.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Isto posto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA e determino que a requerida, UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, no prazo de 05 (cinco) dias, AUTORIZE, CUSTEIE e PROVIDENCIE a totalidade do procedimento cirúrgico indicado pelo médico da autora para correto tratamento do quadro de câncer com metástase óssea que a acomete, incluindo os profissionais, medicamentos e materiais necessários à realização da cirurgia, notadamente o "cimento de fosfato de cálcio" (marcas Hydroset, Prodense ou Genex), nos termos indicados nas solicitações e laudos de Ids. 154160822, 154160823 e 154160827.

Advirto à demandada que o descumprimento da medida ensejará a aplicação de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que não houve negativa de cobertura do procedimento principal, mas apenas divergência técnica sobre OPMEs específicos indicados. Além disso, sustenta que a indicação de cirurgia foi feita como internação eletiva, afastando urgência e que a decisão judicial impõe o custeio de materiais sem respaldo técnico suficiente, conforme apurado por junta médica instaurada nos termos da RN ANS nº 465/2021.

Defende que o cumprimento da liminar pode causar prejuízo financeiro irreparável, considerando a concessão da justiça gratuita à parte agravada, o que comprometeria eventual ressarcimento, bem como ausência de efetiva urgência médica e de evidência da superioridade do material solicitado desautoriza a antecipação de tutela.

Em decisão ID 30736269, indeferi o pleito de efeito suspensivo, o que redundou na interposição de agravo interno.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 14 de janeiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste Órgão Colegiado restringe-se à verificação da legalidade da decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência, compelindo a operadora agravante a autorizar e custear integralmente o procedimento cirúrgico indicado pelo médico da autora para correto tratamento do quadro de câncer com metástase óssea que a acomete, incluindo os profissionais, medicamentos e materiais necessários à realização da cirurgia, notadamente o "cimento de fosfato de cálcio" (marcas Hydroset, Prodense ou Genex), nos termos indicados nas solicitações e laudos

O juízo de origem entendeu estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

No caso em tela, incensurável a decisão guerreada, tendo em vista, que respeitou o direito a saúde e dignidade da pessoa humana, dentro da razoabilidade.

Ora, como ressaltei na decisão que negou o efeito suspensivo, a decisão guerreada está devidamente fundamentada e amparada em elementos clínicos concretos: laudo médico e exame de cintilografia óssea que atestam risco iminente de fratura patológica no fêmur direito da autora, decorrente de metástase óssea associada a neoplasia mamária.

Embora a agravante tenha apresentado parecer de sua junta médica em sentido contrário à prescrição do médico assistente, o laudo trazido pela parte agravada registra a evolução do quadro clínico e, neste momento processual, mostra-se suficiente para evidenciar a plausibilidade do direito invocado, sobretudo diante da urgência médica indicada e do risco de fratura, como reconhecido na decisão impugnada.

Como se verifica, existe expressa indicação do profissional que acompanha o paciente acerca do tratamento adequado para preservar sua saúde, com a descrição dos motivos que levaram à requisição do tratamento cirúrgico, com procedimentos e materiais específicos.

Outrossim, não se trata de discussão acerca de previsão do tratamento no rol de procedimentos da ANS, alegando a operadora de saúde que não haveria subsídio ou pertinência técnica para a realização de parte dos procedimentos solicitados.

Não merece prosperar a negativa de cobertura dos procedimentos prescritos pelo médico assistente do autor, com os materiais necessários para tanto, em virtude de não terem sido aprovados pela auditoria médica da recorrente, na medida em que não cabe à operadora do plano de saúde escolher o tratamento adequado para o paciente que está sendo acompanhado pelo seu médico assistente.

Neste momento processual, é razoável acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento monocrático do AgInt no AgInt no AREsp 1544836 ocorrido em 05/11/2019, cuja situação fática se assemelha ao presente caso concreto (divergência entre o médico assistente e junta médica do plano de saúde), sob a relatoria do Ministro Marco Buzzi entendeu que
“(...) a existência de divergência de materiais entre o profissional requisitante e a equipe médica responsável por analisar pedido (...) deve prevalecer a recomendação da equipe que assiste a parte (...) não cabe a empresa delimitar quais os materiais, podem ou não podem serem utilizados no tratamento cobertos pelo plano (...)
”.

Feitas estas considerações e tendo em vista que na hipótese sob exame, existe expressa indicação do profissional que acompanha o paciente acerca dos procedimentos adequados para preservar sua saúde e, em que pese o esforço argumentativo da agravante, noto que o Superior Tribunal de Justiça reforça a importância do médico que acompanha o paciente como o mais indicado a decidir sobre o tratamento adequado.

De fato, cabe ao profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, indicar os procedimentos adequados a garantir a sua saúde.

No que toca ao perigo de dano, irrefutável que o perigo
in reverso
para a agravada é superior ao perigo enfatizado pela agravante, posto que estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, sem contar que, caso a agravante, ao final da demanda originária seja consagrada vencedora, poderá reaver os custos dos procedimentos por outros meios.

Deste modo, presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, é de rigor a manutenção da decisão agravada.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos. Agravo Interno Prejudicado.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF-LABEL. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.

INEXISTÊNCIA. DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INDICAÇÃO DE USO DA MEDICAÇÃO PELA EQUIPE MÉDICA. DEVER DE COBERTURA SECURITÁRIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para o reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do novo CPC.

2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (off-label). Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1629160/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR.

RECUSA. CONDUTA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1813476/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

Belém, 10/02/2026